Tribunal: TJSP
Processo: 1006934-53.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de cláusula de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO AUTOR – Afastamento diante da suficiência dos documentos encartados aos autos, sendo despicienda a produção de prova pericial – PRELIMINAR RECHAÇADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de cláusula de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO AUTOR – Afastamento diante da suficiência dos documentos encartados aos autos, sendo despicienda a produção de prova pericial – PRELIMINAR RECHAÇADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo - Abusividade não caracterizada - APELO DO AUTOR DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04, regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a anual - Permitida igualmente a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização pelo sistema do duodécuplo – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
"TABELA PRICE" – A amortização pela "Tabela Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO - Ausência de previsão de incidência no contrato firmado – Falta de interesse recursal nesse aspecto – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Autor que juntou aos autos CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, comprovando o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito - Cobrança mantida – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Ausência de comprovação da prestação do serviço – Cobrança arredada – Sentença reformada neste aspecto – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp n. 1.639.320/SP – Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido garantida a opção pela contratação e a escolha da seguradora – Cobrança do seguro corretamente arredada – Sentença mantida – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
CONCLUSÃO: SUPERADA A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, RESULTANDO PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO AUTOR NA EXTENSÃO CONHECIDA.